Tribunal: TJES
Processo: 5000278-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000278-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A
AGRAVADO: CLAUDETONIO CICERO DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: CLAUDETONIO CICERO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra

a r. decisão (ID 970062) que, no módulo de cumprimento de sentença da Ação de Revisão Contratual, proposta por
CLAUDETONIO CICERO DA SILVA
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria.

Em suas razões, ID 970046, o recorrente aduz, em síntese, que a inclusão de juros remuneratórios no cômputo das parcelas a serem ressarcidas ao agravado viola os termos do título executivo judicial.

Assim, pugnou, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória, no sentido de reconhecer o equívoco nos cálculos realizados pela contadoria e homologar os cálculos por ele apresentados.

Ao receber o recurso proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido (ID 985313).

Contrarrazões apresentadas no ID 1127786 afirmando que o caráter do presente recurso é protelatório, requerendo, inclusive, a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-82.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: CLAUDETONIO CICERO DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SAFRA S/A
contra

a r. decisão (ID 970062) que, no módulo de cumprimento de sentença da Ação de Revisão Contratual, proposta por
CLAUDETONIO CICERO DA SILVA
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria.

Em suas razões, ID 970046, o recorrente aduz, em síntese, que a inclusão de juros remuneratórios no cômputo das parcelas a serem ressarcidas ao agravado viola os termos do título executivo judicial.

Assim, pugnou, liminarmente, pela suspensão da decisão recorrida. No mérito, pleiteia a reforma da decisão interlocutória, no sentido de reconhecer o equívoco nos cálculos realizados pela contadoria e homologar os cálculos por ele apresentados.

Ao receber o recurso proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido (ID 985313).

Contrarrazões apresentadas no ID 1127786 afirmando que o caráter do presente recurso é protelatório, requerendo, inclusive, a condenação do agravante em litigância de má-fé.

Rememorando sucintamente os fatos,
CLAUDETONIO CICERO DA SILVA
, ingressou com a demanda de origem com o intuito de revisar cláusulas do contrato de arrendamento mercantil por ele firmado com o ora recorrente
BANCO SAFRA S/A.

Na oportunidade, a pretensão deduzida referia-se a (fls. 1/2 ID 970055):

a) declaração de nulidade do contrato, por ter sido subscrito em branco;

b) reconhecida a abusividade da cobrança do VRG;

c) condenação ao pagamento do valor do indébito referente ao VRG;

d) declaração de abusividade da cobrança de (d.1) tarifa de serviços de terceiros e (d.2) tarifa de emolumentos de registro;

e) condenação ao pagamento de R$ 6.528,88 referentes aos juros abusivos cobrados sobre as tarifas de serviços de terceiros e emolumentos;

d) condenação ao pagamento de danos morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados (ID 970057).

Inconformado, o autor da demanda interpôs recurso de apelação cível (ID 970057) formulando os seguintes pedidos (fls. 25/26 ID 970057):

a) a declaração da abusividade da aplicação do anatocismo no contrato;

b) a declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros etc.;

c) a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrança a título de taxa de administração;

d) seja aplicada taxa de juros remuneratórios do contrato sobre as taxas ilegais cobradas;

Ao julgar o recurso de apelação, a E. Terceira Câmara Cível (ID 970059) declarou (i) a ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros; e (ii) determinou a devolução do valor cobrado na forma simples.

Denota-se da análise do voto condutor do recurso que nada foi tratado acerca da condenação da requerida, ora agravante, ao pagamento dos valores relativos à tarifa de terceiros acrescida dos juros remuneratórios previstos no contrato e incidentes sobre ela.

Insta também destacar que não foi interposto recurso por parte do ora agravado em face do referido acórdão, sendo certo que, por tal motivo, fez coisa julgada a decisão desta Câmara Cível que determinou, apenas, a restituição da tarifa de serviços de terceiro na forma simples, sem, entretanto, a incidência de juros remuneratórios previstos no instrumento contratual.

Como cediço, vigora no ordenamento jurídico o Princípio da Adstrição, de modo que, caso o autor desejasse que os juros estipulados no contrato incidisse
m
sobre a repetição do indébito,
era necessária a formulação de pedido nestes termos
.

Em face do exposto, constata-se que o título objeto da presente execução não incluiu os juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes. Porém, conforme tratado na decisão liminar (ID 985313), é possível constatar que, nos cálculos realizados pela contadoria do juízo (
ID 970060 – fl. 13), o valor a ser executado foi acrescido dos referidos juros de 1,6244% ao mês, por 48 (quarenta e oito meses).

Portanto, considerando que tais valores não estavam previstos no título executivo, há de se concluir que este montante não pode ser cobrado do executado, uma vez que se configuraria excesso na execução.

Por tais motivos, merece ser acolhida a pretensão recursal, para desconsiderar o cálculo homologado e determinar que a contadoria judicial apresente novos cálculos, sem contudo, a incidência dos referidos juros remuneratórios.

Destaco, a propósito, que a determinação de novo cálculo pela contadoria do juízo, e não a homologação dos cálculos apresentados pelo recorrente, revela-se como medida que melhor atende aos critérios da segurança jurídica, uma vez que não é possível saber com clareza se os cálculos particulares reproduzidos no ID 970063 foram feitos da forma apropriada.

Em razão do provimento deste apelo, considero descabida a condenação do recorrente em litigância de má-fé. Afinal, ao sagrar-se vitorioso nesta instância recursal, há de se reconhecer que o intuito de recorrer por parte do agravante foi legítimo e apropriado, não sendo possível afirmar que houve objetivo protelatório. A intenção do executado, ora apelante, foi, na realidade, não pagar mais do que o previsto no título executivo.

Pontuo, por fim, que, caso o apelado entenda que, ao longo de toda a execução, o executado está tendo comportamento protelatório, tal como aduz em sede de contrarrazões, o pedido de litigância de má-fé deve ser direcionado ao juízo da execução, o qual detém competência e melhores condições para apurar a alegação.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando que os cálculos realizados pela contadoria do juízo sejam desconsiderados e refeitos, sem a incidência dos juros remuneratórios previsto no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO INCORRETOS – JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO NÃO INCLUÍDOS NO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO – RECURSO PROVIDO.

1.
No título que originou a execução consta, apenas, a determinação de restituição, na forma simples, da tarifa de serviços de terceiros, inexistindo menção à incidência de juros remuneratórios – previstos contratualmente – sobre o valor.

2.

O cálculo realizado pela contadoria do juízo no curso do cumprimento de sentença
está em desacordo com o título executivo, uma vez que incluiu os juros remuneratórios
de 1,6244% ao mês, por 48 (quarenta e oito meses) no valor a ser pago.

3.
A
determinação de novo cálculo pela contadoria do juízo, e não a homologação dos cálculos apresentados pelo recorrente, revela-se como medida que melhor atende aos critérios da segurança jurídica, uma vez que não é possível saber com clareza se os cálculos particulares reproduzidos no ID 970063 foram feitos da forma apropriada.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.